Tribunal: STF
Processo: ARE 1525464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SUMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LISTA DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DOS RECORRENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de seis substituídos, mas deixou de condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais. Além disso, reconheceu a legitimidade de três exequentes. Segundo o julgador a quo não seriam devidos honorários, por que a recorrente não suscitou a ilegitimidade na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Afastado o pleito de reconhecimento da ilegitimidade ativa de três exequentes, pois seus nomes constam na relação de substituídos apresentada no processo de conhecimento. 3. A impugnação da recorrente e o respectivo parecer que a embasa entremostram que o julgador realmente reconheceu de ofício a ilegitimidade de seis exequentes. Porém, os exequentes ajuizaram demanda desnecessária, na qual a recorrente apresentou impugnação e elaborou parecer com o intuito de afastar sua condenação que, a bem da verdade, não era devida. 4. Face ao princípio da causalidade e considerando que a execução foi ajuizada já na constância do NCPC, onde está previsto que ‘são devidos honorários advocatícios (...) no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não (...)’ - art. 85, § 1º - cabível a condenação dos exequentes excluídos do feito em honorários advocatícios. 5. Por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, fixam-se os honorários advocatícios devidos por cada exequente excluído do feito em R$ 1.000,00 (mil reais). Valor razoável e proporcional à circunstância de que o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos exequentes se deu de ofício ; à importância da causa (tendo cada exequente excluído pleiteado cerca de R$ 25.000,00), ao tempo do ajuizamento da ação e ao trabalho desempenhado pelo procurador (o qual não precisou se deslocar de seu escritório para realizar seu trabalho, por se tratar de um processo judicial eletrônico). Precedente: Processo n.º 08000668320174058403, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 20/03/2018. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido” (fls. 5-6, e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. Argumentam que deveria ser reconhecida a “legitimidade extraordinário do Sindicato exequente, rechaçando a possibilidade de condenação em verba sucumbencial na forma como proposta no decisum [acórdão recorrido], pelo que se requer sua integração diante dos ditames constitucionais” (fl. 15, e-doc. 162).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 293).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam haver contrariedade “ao tema de repercussão geral julgado pelo STF em caso idêntico, de modo que claramente ao determinar que a sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato só se aplica aos sindicalizados constantes na lista de assinaturas anexa à inicial da ação é medida que afronta tema de repercussão geral (Tema 823, STF), bem como o art. 8º, III da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 298).



    Salientam ser “aplicável o Tema 823 do STF, pois a questão posta nos autos versa justamente sobre o alcance da legitimidade dos sindicatos em juízo, notadamente sobre o fato de que o sindicato possui legitimidade ampla para representação da categoria e não apenas de seus sindicalizados à época do ajuizamento da ação, como decidiu equivocadamente a Corte Regional” (fl. 4, e-doc. 298).



    Ressaltam a afronta “ao definido no art. 8, III da Constituição Federal, sendo plenamente aplicável o Tema 823 de repercussão geral, conforme se explicará em razões mais aprofundadas mais adiante” (fl. 5, e-doc. 298).



    Assinalam “que o caso não demanda reanálise de fatos e provas, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito onde se busca dirimir a seguinte questão: a legitimidade do sindicato está limitada à lista de sindicalizados ou à representação de toda a categoria, independente de autorização individual dos substituídos” (fl. 5, e-doc. 298).



    Asseveram que “o Acórdão objeto do presente apelo violou claramente o art. 8º, III, da Constituição Federal/88, quando negou a Recorrente o direito de representar a categoria docente, eis que manteve a exclusão de docentes por suposta ilegitimidade do sindicato de substituí-los em decorrência dos docentes não estarem presentes na lista inicial de filiados anexa à ação originária que deu origem ao título executivo que se busca efetivar” (fl. 14, e-doc. 298).



    Enfatizam que “a manutenção da decisão objurgada importaria em afronta ao título executivo judicial transitado em julgado que não limitou a sentença à lista, mas sim à categoria, participando dos efeitos todos os docentes que se enquadrassem na situação fático-jurídica objeto da lide originária, como é o caso de todos os docentes excluídos, pelo que deve ser conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 40, e-doc. 298).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional, sem examinar aspectos constitucionais do paradigma de repercussão geral, decidiu sobre a situação processual dos exequentes nestes termos:



    “Lendo a impugnação da recorrente {Universidade Federal da Paraíba] e o respectivo parecer que a embasa (id. 4058200.2442974 e 4058200.2442984), concluo que o julgador realmente reconheceu de ofício a ilegitimidade de tais exequentes, pois a ilegitimidade foi alegada pela recorrente por razões diversas (...)



    Apesar disso, é inegável que tais exequentes moveram execução em face da recorrente sem que esta nada lhes devesse, ou seja, face ao princípio da causalidade deram causa à demanda desnecessária, na qual a recorrente apresentou impugnação e elaborou parecer com o intuito de afastar sua condenação que, a bem da verdade, não era devida” (fls. 3-4, e-doc. 141). 



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que os beneficiários da sentença coletiva, foram delimitados no processo de conhecimento, sendo que essa situação jurídico-processual estaria acobertada pela coisa julgada. 



    Sobre a inaplicabilidade da tese de repercussão geral, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.510.910/PB, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 24.9.2024). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.470.359/PB, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir da fixação da tese no Tema 823 da repercussão geral. 



    7. Sobre a condenação dos exequentes da sentença coletiva em honorários advocatícios, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Diante disso e considerando que a execução foi ajuizada já na constância do NCPC, onde consta a previsão de que ‘são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente’ - art. 85, parágrafo 1º - entendo que é cabível a condenação dos exequentes excluídos do feito executivo ao pagamento de honorários advocatícios à recorrente. 



    Porém, a aplicação dos parâmetros eleitos no novo Código de Processo Civil, quanto à fixação de honorários, comporta temperamentos em casos excepcionais como o dos autos.



      Considerando que o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos exequentes se deu de ofício, por apreciação equitativa, fixo os honorários advocatícios devidos por cada exequente excluído do feito em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo esse valor razoável e proporcional à importância da causa (tendo exequente excluído pleiteado cerca de R$ 25.000,00), ao tempo de ajuizamento da ação e ao trabalho desempenhado pelo procurador (o qual não precisou se deslocar de seu escritório para realizar seu trabalho, por se tratar de um processo judicial eletrônico), nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC. Precedente: Processo n.º 08000668320174058403, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 20/03/2018.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para condenar os exequentes GILSANDRO ALVES DA COSTA, GISCARD FARIAS AGRA, GISELY MARIA FREIRE ABILIO, ISABELLE DA COSTA WANDERLEY ALENCAR, JAMERSON MURILLO ANUNCIAÇAO DE SOUZA, JOAO BATISTA SOARES NETO a pagar, cada um deles, à recorrente R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC” (fls. 4-5, e-doc. 141).



     Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre legitimidade processual e condenação de exequentes em honorários advocatícios demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.534-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.8.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ALCANCE DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS SINDICATOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO PELO SINDICATO. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS SEUS EFEITOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.410.215 AgR, Relator(a a Ministra Rosa Weber, DJe 28.6.2023).



     



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora